Tribunal: STF
Processo: RHC 63210
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- PROCESSO-CRIME. NULIDADES (INOCORRENCIA).
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE 'HABEAS CORPUS', DEMONSTRADA QUE
ESTA A INSUBSISTENCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADES OCORRENTES NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.